Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-32.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-32.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DAS GRACAS AMARAL SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos ajuizada por servidora pública, determinando que a instituição financeira ré apresentasse as microfilmagens relativas à conta PASEP da autora, desde o ingresso no serviço público, ocorrido em 1986, sob pena de multa diária. A sentença deferiu tutela de urgência para cumprimento imediato da obrigação e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O banco apelante sustenta nulidade por julgamento ultra petita, perda superveniente do objeto em razão da juntada de extratos, excessividade da multa cominatória e indevida condenação nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a sentença extrapolou os limites do pedido ao fixar o ano de 1986 como termo inicial da exibição; (ii) se houve perda superveniente do objeto pela apresentação parcial de documentos; (iii) se a multa diária fixada é cabível e proporcional; e (iv) se a instituição financeira deve arcar com os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento ultra petita quando o magistrado apenas explicita marco temporal já contido no pedido inicial, vinculado ao ingresso da autora no serviço público, tornando o comando judicial certo e exequível, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

A apresentação parcial de extratos não configura perda superveniente do objeto, pois a pretensão autoral abrange a integralidade das microfilmagens desde 1986, permanecendo o interesse processual quanto ao período não exibido.

5.

É cabível a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos, conforme art. 536, § 1º, do CPC e entendimento consolidado do STJ sob a égide do CPC/2015. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado, especialmente diante da limitação do montante máximo.

6.

A resistência da instituição financeira, evidenciada pela não apresentação integral dos documentos, justifica a condenação nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Correta, ainda, a fixação dos honorários com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento ultra petita a sentença que explicita marco temporal implícito no pedido de exibição de documentos, tornando-o certo e determinado.

2. A apresentação parcial de documentos não enseja perda superveniente do objeto em ação de exibição.
3. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A resistência à pretensão autoral impõe ao réu o pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 487, I, 536, § 1º, 537, § 1º, 1.012, caput e § 4º, 85, §§ 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 3006179/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; entendimento do STJ acerca da possibilidade de astreintes em ação de exibição de documentos sob o CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000224-32.2022.8.05.0156
, em que figura como Apelante o

BANCO DO BRASIL S/A

e como apelada
MARIA DAS GRAÇAS AMARAL SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA